Tribunal: TJSP
Processo: 0004564-78.2017.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Pronúncia. Homicídio qualificado (artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, IV, VI, parágrafo 2o, A, I e parágrafo 4o, do Código Penal). Presente os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Inteligência do artigo 413, caput, do CPP. Atenção à máxima in dubio pro societate. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Ausência de elementos que comprovem a

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Pronúncia. Homicídio qualificado (artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, IV, VI, parágrafo 2o, A, I e parágrafo 4o, do Código Penal). Presente os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Inteligência do artigo 413, caput, do CPP. Atenção à máxima in dubio pro societate. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Ausência de elementos que comprovem a manifesta improcedência. Competência do Tribunal do Júri. Decisão mantida. Recurso não provido.